Tribunal: TJSP
Processo: 1001834-90.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão dos autores de restabelecimento do adicional de insalubridade que teve seu pagamento cessado. Impossibilidade. Os atos administrativos que fizeram cessar o adicional de insalubridade que era pago aos autores estão corretos, pois foram analisadas as atividades desempenhadas por cada um dos ora recorrentes atualmente, concluindo-se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão dos autores de restabelecimento do adicional de insalubridade que teve seu pagamento cessado. Impossibilidade. Os atos administrativos que fizeram cessar o adicional de insalubridade que era pago aos autores estão corretos, pois foram analisadas as atividades desempenhadas por cada um dos ora recorrentes atualmente, concluindo-se que deixaram de existir as condições insalubres.
Sentença mantida.
Recurso não provido.